Tribunal: STF
Processo: RE 1336423
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul, que em sede de Recursos Inominados ajuizados por ambas as partes, anulou a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido, para declarar “o efetivo exercício de atividade especial nos períodos de 02/05/1991 a 06/03/1996, com a conversão destes em tempo de serviço comum”, bem como para determinar “a averbação do tempo de serviço reconhecido em favor da parte autora, para todos os efeitos legais” (Vol. 13).
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).
    No RE (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos arts. 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição e ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 631.240 (Tema 350). Em suma, a parte recorrente aduz que não ficou configurado o interesse de agir, pois “não houve o prévio requerimento administrativo do benefício nos termos aqui pretendidos” (fl. 5, Vol. 21). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o juízo de origem, à luz do contexto fático da causa, anulou a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 31/12/1980 a 2/11/1983 e 5/1/2004 a 16/3/2018, aos seguintes fundamentos (fls. 1-9, Vol. 13):
    “Alega a parte autora que possui tempo de atividade especial, havendo interesse de agir nos períodos de 31/12/1980 a 02/11/1983 e 05/01/2004 a 16/03/2018, conforme documentação acostada aos autos. 
    O INSS, por sua vez, entende não ser cabível o reconhecimento de tempo especial porquanto a simples contatação de exercício de atividade na área da saúde ou em ambiente hospitalar não presume a exposição ao agente nocivo, bem como que o uso de EPI eficaz neutraliza a nocividade. 
    A sentença de primeira instância, no que pertine ao deslinde do feito, assim fundamentou e decidiu: 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu ser imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão do benefício previdenciário. Em tal ocasião, entendeu o STF, em linhas gerais, que interesse processual somente se concretiza nas seguintes hipóteses: (a) quando, em vista de todo o conjunto probatório disponível, houver o indeferimento do pedido do autor; (b) quando excedido o prazo para sua análise e, por fim, (c) quando o entendimento do INSS for notoriamente contrário à postulação do segurado, ficando afastada, nesse último caso, a necessidade de prévio requerimento administrativo. 
    O interesse processual, como condição da ação, representa a necessidade de se movimentar a máquina judiciária para o reconhecimento de um direito ou o efetivo exercício desse direito pelo seu titular. Essa necessidade, por sua vez, manifesta-se, basicamente, quando há uma resistência por parte do sujeito passivo da relação jurídica de direito material em reconhecer ou se submeter ao direito do sujeito ativo. 
    Com efeito, tenho o firme entendimento de que o indeferimento do pedido na esfera administrativa caracteriza o interesse processual da parte, sendo indispensável à propositura do feito. 
    (…)
    Partindo dessas premissas, constato, pelos documentos acostados no procedimento administrativo, a ausência de requerimento expresso quanto ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 31/12/1980 a 02/11/1983 e 05/01/2004 a 16/03/2018, bem como a ausência de documentos comprobatórios do exercício de atividade especial nesses períodos. 
    Quanto a alegação de que para o enquadramento pela atividade profissional basta a apresentação de CTPS, observo que no intervalo de 31/12/1980 a 02/11/1983 em que efetivamente haveria a possibilidade de enquadramento da atividade como especial apenas com base na CTPS, consta nesse documento a indicação de que a atividade desenvolvida pela autora era de servente (Ev. 8, fl. 12), a qual não está incluída entre as atividades profissionais ou grupos profissionais em relação a cujas profissões presume-se a existência, no seu exercício, de condições agressivas à saúde ou perigosas. 
    E, no tocante ao período de 05/01/2004 a 16/03/2018, trata-se de período posterior a 28/04/1995, em que não mais se admite a presunção da existência de condições especiais de trabalho para determinados grupos profissionais. A partir da vigência da Lei nº 9.032/95, suprimiu-se a possibilidade de enquadramento com base nos decretos que previam atividades profissionais ou grupos profissionais em relação a cujas profissões presume-se a existência de condições agressivas à saúde ou perigosas. Nesse período há a necessidade de comprovação da especialidade da atividade por meio de formulário DSS-8030 ou PPP emitidos pelo empregador e laudo técnico, os quais não foram apresentados na via administrativa.
    (…)
    Em 2011 a TNU sedimentou nova leitura do enunciado de sua Súmula nº 33, de acordo com o qual “quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício”. Passou a entender que: 
    “(...) a noção de que a tarefa de fixação da data de início do benefício – DIB (no caso de concessão de benefício) ou a majoração da renda mensal inicial – RMI (no caso de revisão de benefício) deve ser orientada pela identificação da data em que foram aperfeiçoados todos os pressupostos legais para a outorga da prestação previdenciária nos termos em que judicialmente reconhecida. 3. A assunção de tal linha de entendimento em todas as suas conseqüências impõe reconhecer que, para efeito da fixação dos efeitos temporais da determinação judicial de concessão ou de revisão de benefício previdenciário, é também irrelevante que o requerimento administrativo contenha, de modo formal, a específica pretensão que, posteriormente, foi reconhecida em Juízo. 4. É desimportante que o processo administrativo contenha indícios de que uma específica pretensão do benefício (por exemplo, cômputo de tempo rural, reconhecimento da natureza especial da atividade, reconhecimento de tempo de serviço urbano informal) tenha sido deduzida perante a Administração Previdenciária. 5. Interpretação distinta que condicionasse a eficácia da proteção social à formalização de requerimento administrativo com todas as variantes fáticas significaria, a um só tempo, exigir da pessoa que se presume hipossuficiente em termos de informações o conhecimento dos efeitos jurídicos de circunstâncias fáticas que lhe dizem respeito, e a criação, pela via judicial, de norma jurídica restritiva de direitos sociais, na contramão da regra hermenêutica fundamental segunda a qual as normas previdenciárias devem ser interpretadas favoravelmente às pessoas para as quais o sistema previdenciário foi instituído. 6. É altamente conveniente à Administração Previdenciária socorrer-se, em Juízo, da prova cabal de sua ineficiência e de inaceitável inadimplência na prestação do devido serviço social a seus filiados (Lei 8.213/91, art. 88), buscando convolar ilegal omissão de ativa participação no processo administrativo em locupletamento sem causa, à custa justamente do desconhecimento de seus filiados. Neste sentido, acrescente-se, tanto mais enriqueceria a Administração quanto mais simples e desconhecedor de seus direitos fosse o indivíduo. 7. Os efeitos da proteção social determinada judicialmente (fixação da DIB ou da nova RMI do benefício) vinculam-se à data do requerimento administrativo, ainda que o processo administrativo não indique que uma específica circunstância fática foi alegada pelo leigo pretendente do benefício” (grifei) (TNU, PEDILEF nº 2008.72.55.0057206, Rel. Juiz Federal José Antônio Savaris, DOU 29.04.2011). (grifei) 
    Assim sendo, de acordo com essa nova e ampliada leitura do enunciado de sua Súmula nº 33, a TNU sedimentou o entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão e também da revisão de benefício previdenciário deve sempre ser a data da entrada do requerimento administrativo (DER), porque, além de ser leigo e hipossuficiente, o segurado é o destinatário do serviço social que deve ser devidamente prestado pelo INSS mediante sua ativa participação no processo administrativo esclarecendo “junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los”, conforme o disposto no art. 88 da Lei nº 8.213/91.
    Isto significa que, ainda que o requerimento administrativo não contenha, de modo formal, todos os documentos aptos a comprovar o interregno controvertido, era dever do INSS atuar ativamente no processo administrativo esclarecendo e orientando o segurado acerca de seus direitos e dos meios de exercê-los, bem como dos documentos necessários à instrução do pedido. 
    (…)
    Conforme a jurisprudência da TNU e da mais recente orientação da TRU da 4ª Região, e por força do disposto no art. 88 da Lei nº 8.213/91, realmente incumbe ao INSS atuar ativamente no processo administrativo esclarecendo e orientando o segurado acerca de seus direitos e dos meios de exercê-los, o que inclui o dever de indagar o segurado sobre toda a sua vida profissional, diretamente ou por intermédio de quem o esteja representando no processo administrativo. 
    (…)
    Diante de todo o contexto apresentado, entendo que, por analogia ao entendimento consolidado da TNU e da TRU da 4ª Região quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros, o mesmo deve ser decidido no que toca à alegação de falta de interesse processual por ausência de apresentação de toda documentação necessária à instrução de determinados períodos de trabalho, uma vez que o INSS, ao protocolizar um pedido administrativo, tem o dever de orientar o segurado acerca de seus direitos e dos meios de exercê-los. No caso em apreço, deveria o INSS ter informado à autora quais os documentos indispensáveis à instrução dos interregnos pretendidos. 
    Destarte e a fim de se evitar a supressão de instância, tenho por bem a anulação da sentença. 
    Ante o exposto, voto por anular a sentença.” 
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.181.538-ED-AGR-ED)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente